Tribunal: TJDFT
Processo: 0716006-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO RECURSO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO DE QUESTÕES JÁ DEBATIDAS E SOLUCIONADAS. DECISÃO MANTIDA
1. O tema em discussão - retificação das contas apuradas pela contadoria judicial e homologadas pelo magistrado -foi objeto do Agravo de Instrumento no 0703892-35.2022.8.07.0000, que transitou em julgado no dia 23/01/2023 (Id. 42894358).
2. Induvidoso que a reapreciação da questão em debate encontra óbice no artigo 505 do Código de Processo Civil, segundo o qual, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".
3. Agravo de Instrumento interposto pela Exequente não conhecido. Unânime.